Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-71.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. PROTESTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE.
1. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, com a redação conferida pela Lei 13.043/2014, “ a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
2. O protesto do título atende às formalidades necessárias ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, isso porque constitui o devedor em mora.
3. Recurso provido.